Tribunal: STF
Processo: HC 214767
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Colhe-se da petição inicial da impetração que os pacientes foram condenados à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 157 do Código Penal (roubo), tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento à apelação da defesa. 



    3. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal, decorrente da fixação do regime de cumprimento fechado. Diz que a violência exercida pelos pacientes foi inerente ao tipo penal, sem qualquer dolo extremado que justificasse a exasperação da pena-base. Alega ofensa aos princípios da legalidade, da individualização da pena, do contraditório e da ampla defesa. A petição inicial foi formalizada sem a presença de outras peças processuais ou documentos.



    4. A Secretaria Judiciária, mediante certidão (e-doc. 1, p. 4), atesta haver sido a petição inicial deste habeas corpus protocolada de forma parcialmente ilegível e incompleta. 



    É o relatório. 



    Decido.



     



    5. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada de forma incompleta e desacompanhada de documentos a evidenciar o constrangimento ilegal apontado. Mostra-se inviável o exame, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



     



    6. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação do writ.



     



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator